Tribunal: TJDFT
Processo: 0726322-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726322-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MYRNA LOY EPIFANEA GOMES AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DAS UNIDADES RESIDENCIAIS DO EDIFICIO DOMINIUM RESIDENCE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MYRNA LOY EPIFANEA GOMES contra decisão de ID 198531064 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DAS UNIDADES RESIDENCIAIS DO EDIFÍCIO DOMINIUM RESIDENCE, que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que o título é inexequível; que não há informações sobre a quantidade de parcelas ou sobre o prazo final de pagamento; que não foi comprovada a averbação da carta de habite-se; que há excesso de execução; que houve inclusão de parcelas não previstas no acordo; que não é devido o pagamento de honorários advocatícios, em razão do deferimento da gratuidade de justiça. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da inexequibilidade do título ou, subsidiariamente, do excesso de execução. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição (ID 65438178). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em relação à tese de inexequibilidade do título, em decorrência da incompletude do acordo homologado, assiste razão ao juízo quanto à necessidade de observância da autoridade da coisa julgada. Na hipótese, o acórdão de ID 182711078 (autos de origem) determinou o aproveitamento da homologação do acordo, realizada na sentença. Dessa forma, não cabe, no cumprimento de sentença, restaurar a discussão sobre os termos pactuados. No acórdão mencionado, a e. 6a Turma Cível decidiu que: importa considerar que as partes entabularam acordo válido, tanto o é que foi homologado à ocasião da sentença proferida em sede de embargos de declaração. Não se pode desconsiderar que as cláusulas ali apostas já vinculavam as partes, que a elas, portanto, deviam obediência, inclusive por força do princípio da boa-fé objetiva (artigo 422, do Código Civil). Portanto, em observância à coisa julgada, o cumprimento de sentença deve observar os termos do acordo firmado e homologado na fase de conhecimento. Sobre o excesso de execução, pela inclusão de valores não contidos no acordo, a parte agravada esclareceu que a quantia decorre da própria convenção existente entre as partes, que previa, na hipótese de inadimplemento, a atualização do montante (itens 3 e 6 do acordo). Por fim, a gratuidade de justiça foi deferida na sentença de ID 65438178 (autos de origem), com efeitos prospectivos. Ou seja, o deferimento não retroage, para alcançar a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios fixados anteriormente. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada no sentido de que "o pleito de gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo, desde que a ação esteja em curso. Contudo, sua concessão não possui efeito retroativo para o fim de suspender a exigibilidade de eventuais honorários arbitrados anteriormente ao requerimento do benefício" (AgInt nos EDcl nos EDcl na Rcl 24.115/MA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021). Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 1 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora